Tribunal: TJDFT
Processo: 0007934-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007934-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 19045144 o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 11952357; b) a intimação do Distrito Federal para manifestar interesse na desistência/apreciação dos recursos constantes dos ID’s 11951994 e 11952006; c) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA BARBOSA, MANUEL AFONSO FILHO, MARCELA DA PAIXÃO MELO, MARCELA PIRES DA SILVA, MARCELO COSTA DOMINGOS e SUCESSORES DE MANOEL PEREIRA DA SILVA (ID 11952373), haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11952008, 11952147, 11952211 e 11952313, conforme ID(s) 11952158, 11952184 e 11952317; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, e posterior expedição do competente requisitório, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11952271 e e) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11952335 – Pág. 1 - 2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11952305 e 11952353 (MANOEL SOARES ANDRADE, MARCELA MORGAN e MANOEL NATIVIDADE SILVA) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 20630538). No ID: 20670299, houve o deferimento do pedido a e o indeferimento do pleito de letra e. O SINDIRETA, por sua vez, no ID: 21501589, informa estar ciente da decisão de ID: 20670299 e pugna pela apreciação das letras b, c e d. Neste sentido, ao dar prosseguimento à análise dos pedidos do exequente, verifica-se o pedido b refere-se ao interesse do ente distrital na apreciação de 2 (dois) agravos internos por ele interpostos. Ao compulsar os autos, denota-se que se encontram pendentes de julgamento os agravos internos do DF (ID: 11951994 e 11952006), os quais versam, respectivamente, sobre o fracionamento da execução e sobre extinção parcial da execução com incidência dos honorários advocatícios. Ante o exposto, manifeste-se o DF quanto ao interesse no julgamento dos agravos internos citados. A fim de evitar tumulto processual, os pedidos do SINDIRETA da petição de ID: 19045144, letras c e d, serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 27 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador